Tribunal: TJDFT
Processo: 0734177-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734177-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA FÉ IDEIAS E COMUNICAÇÃO LTDA., ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, ora réu/agravado nos seguintes termos (ID n° 136909352 – autos de origem): “Acolho a emenda à inicial. Excluo ETEVALDO DIAS do polo ativo. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca, em sede liminar, que a requerida forneça a carta de portabilidade para os beneficiários possam migrar de plano. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque deve a parte autora ser ouvida sobre em que condições se deu a rescisão da apólice, especialmente quando observadas a cláusula 12.2 do contrato firmado entre as partes, que dispõe sobre as hipóteses permissivas de rescisão contratual (ID. 134549634). Sem o preenchimento de um dos requisitos permissivos da tutela de urgência, o perigo na demora não seria suficiente a deferir o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo SISTEMA, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica.” Em suas razões, a agravante/autora aduz que os elementos juntados à Inicial demonstram a veracidade de todos os fatos narrados pela ora recorrente. Sustenta que não é permitido às operadoras de saúde, realizar cobranças após o pedido de cancelamento do contrato. Portanto, defende que, uma vez que os documentos juntados ao feito demonstrariam o efetivo pedido de cancelamento do contrato e de portabilidade do plano de saúde, deve ser deferido o pedido de antecipação de tutela e, consequentemente, determinado o fornecimento da carta de portabilidade aos beneficiários do contrato celebrado com a autora/agravante. Destaca, por fim, que a ANS determina que deve ser garantida ao consumidor a escolha de um plano de saúde à altura do que possuía anteriormente, isento de carência, devendo a operadora atual fornecer a carta de portabilidade. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja determinada a obrigação da ré/Agravada de fazer, consistente em fornecer a carta de portabilidade para os beneficiários do contrato celebrado com a agravante/autora. Preparo devidamente recolhido em ID n° 40170838. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação ao pedido de cancelamento do contrato do plano de saúde e de emissão de carta de portabilidade, a regularidade de tais solicitações não foi comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, a análise das próprias razões recursais indica a existência de controvérsias acerca das condições em que se deu a rescisão da apólice. Nesse contexto, conforme informou a parte agravante: “(...) a empresa Requerida ainda condicionou o pedido de cancelamento ao pagamento dos débitos inadimplidos, quais sejam, os correspondentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2022, sendo que a empresa Requerente pagou os três primeiros boletos nos dias 30/06/2022 e 21/07/2022, respectivamente, totalizando o valor de R$ 50.316,02 (cinquenta mil, trezentos e dezesseis reais e dois centavos), restando em aberto o boleto correspondente ao mês de julho de 2022, no valor de R$ 17.097,94 (dezessete mil, noventa e sete reais e noventa e quatro centavos). (...)”. Afere-se, ademais, que a r. Decisão agravada foi clara no que tange à necessidade de dilação probatória, esclarecendo que: “(...) é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque deve a parte autora ser ouvida sobre em que condições se deu a rescisão da apólice, especialmente quando observadas a cláusula 12.2 do contrato firmado entre as partes, que dispõe sobre as hipóteses permissivas de rescisão contratual (ID. 134549634). (...)”. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que se deu a rescisão contratual, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da autora/agravante. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de emissão de carta de portabilidade aos beneficiários do contrato celebrado com a agravante/autora, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora